Tribunal: TJMT
Processo: 1002909-10.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002909-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), HALISSON DO CARMO DA SILVA - CPF: 066.415.741-64 (AGRAVADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ATESTADO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. IRREGULARIDADE NÃO IMPUTÁVEL À DECISÃO IMPUGNADA. JUNTADA DO DOCUMENTO FIXADA COMO CONDIÇÃO PARA A SOLTURA DO AGRAVADO. CUMPRIMENTO DO ALVARÁ REALIZADO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. VÍCIOS SANÁVEIS. APARENTE DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO REGIME INTERMEDIÁRIO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime ao executado.

2. O agravante pleiteia a anulação do
decisum
em razão da ausência de prévia requisição de atestado de conduta carcerária ao diretor do estabelecimento prisional em que o agravado se encontrava, bem como pela ausência de prévia intimação do
parquet
para manifestação acerca do benefício.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão concessiva da progressão poderia ser efetivada sem a juntada do atestado de boa conduta carcerária; e (ii) saber se a ausência de prévia intimação do Ministério Público para manifestação acarreta a nulidade do
decisum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de prévia intimação do Ministério Público, embora contrarie o disposto no § 2º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, configura nulidade relativa, somente declarável se demonstrado prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal.

5. A falta de juntada do atestado de conduta carcerária não decorreu de dispensa imotivada pelo juízo
a quo
, mas de falha administrativa na execução da decisão, que havia condicionado a soltura do agravado à apresentação do documento. Trata-se, portanto, de vício extrínseco ao
decisum
e plenamente sanável, e que não pode ser imputado ao executado.

6. A notícia superveniente de possível descumprimento de uma das condições do regime semiaberto (monitoração eletrônica) impõe a necessidade de reordenação do processo executivo, com a exigência de juntada do atestado de conduta carcerária, designação de audiência de justificação e prévia manifestação ministerial, antes de se deliberar, em definitivo, sobre a manutenção ou revogação da progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso parcialmente provido, determinando-se ao juízo de origem a adoção de providências para o saneamento da execução.

Teses de julgamento:
“1. A ausência de prévia intimação do Ministério Público para manifestação acerca da progressão de regime constitui nulidade relativa, cuja declaração depende da demonstração de prejuízo. 2. O atestado de conduta carcerária é requisito indispensável para aferição do requisito subjetivo da progressão, mas sua ausência, quando decorrente de falha administrativa, constitui vício sanável e não autoriza a anulação da decisão concessiva do benefício. 3. Constatando-se, no julgamento do agravo, a ocorrência de possível violação das condições do regime de cumprimento de pena em que se encontra o executado, é possível determinar ao juízo de origem a realização de audiência de justificação”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, §§ 1º e 2º; CPP, art. 563

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1040328-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda, j. 9/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida na Execução Penal n. 0036313-21.2018.8.11.0042 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu progressão de regime a Halisson do Carmo da Silva.

Em síntese, o agravante alega que referida decisão é nula, em razão da ausência de prévia requisição de atestado de conduta carcerária ao diretor do estabelecimento prisional em que o agravado se encontrava (Id. n. 342577386).

O executado apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 342577390).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 342577391).

O douto Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE ATESTADO ASSINADO POR DIRETOR PENITENCIÁRIO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – IMPOSSIBILIDADE – EXAME CRIMINOLÓGICO ELABORADO POR ESPECIALISTA JUNTADO AOS AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA DE ATESTADO ASSINADO POR DIRETOR DO PRESÍDIO - REQUISITO SUBJETIVO CUMPRIDO – RIQUEZA DE DETALHES DO EXAME – EXAME CRIMINOLÓGICO SUPRE A AUSÊNCIA DO ATESTADO - JURISPRUDÊNCIA TJMT – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (Id. n. 343372865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo.

Depreende-se dos autos que Halisson do Carmo da Silva, ora agravado, cumpria, em regime fechado, pena privativa de liberdade de 19 anos e 9 meses de reclusão e 4 meses de detenção por força de condenações pelos delitos de homicídio qualificado tentado, roubo, roubo majorado, falsa identidade (Id. n. 342584350, pp. 29-34).

Em 23 de outubro de 2025, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, constatando que o requisito objetivo (temporal) para a progressão do agravado ao regime semiaberto seria atingido no dia 27 do mesmo mês, determinou a realização de exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo (Id. n. 342584350, pp. 48-52).

Em seu parecer criminológico, a médica psiquiatra subscritora chegou à seguinte conclusão:

“Com base na avaliação atual e na análise detalhada da história de vida do reeducando, buscou-se reunir o maior número possível de elementos acerca de sua realidade biopsicossocial, considerando o funcionamento de sua estrutura psíquica e sua adaptação ao meio prisional.

Durante a avaliação, não foram observados indícios de transtorno mental grave ou persistente que pudesse comprometer sua capacidade de entendimento da realidade, prejudicar seu comportamento ou distorcer seus valores morais e sociais. Dessa forma, conclui-se que a conduta criminosa não foi consequência de perda ou redução significativa das faculdades mentais capazes de afetar o discernimento ou a autodeterminação.

O reeducando apresentou-se orientado no tempo e espaço, com pensamento coerente, juízo preservado e afetividade compatível com o conteúdo do discurso. Não manifestou sintomas psicóticos, ideação delirante ou alterações perceptivas que pudessem comprometer o julgamento crítico da realidade.

Durante o exame, expressou arrependimento de forma espontânea e aparentemente genuína, o que, do ponto de vista psicodinâmico, indica elaboração da culpa e baixa predição para recorrência de comportamentos impulsivos em contextos futuros.

Foram utilizados instrumentos técnicos padronizados de avaliação de risco de violência e reincidência, aplicados durante a perícia, com o objetivo de tornar a análise prognóstica mais precisa e fundamentada. Os resultados apontaram baixo índice de risco para reincidência criminal, considerando fatores individuais, relacionais e contextuais.

Diante do exposto, sob o ponto de vista médico-legal e psiquiátrico, conclui-se que
o reeducando não apresenta sinais de doença mental grave e mantém preservadas suas capacidades intelectuais e volitivas, demonstrando baixo risco de reincidência
” (Id. n. 342584350, p. 65;
sic
; destaquei).

Em seguida, o juízo
a quo
proferiu a decisão aqui discutida,
in verbis
:

“A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP:

‘Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes’

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 27/10/2025, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o exame psiquiátrico possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Desse modo, recuperando(a)
DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) HALISSON DO CARMO DA SILVA, privativa de liberdade, para cumprimento do remanescente da pena
condicionada à juntada de atestado de comportamento carcerário favorável até o momento da soltura
” (Id. n. 342584350, pp. 74-75;
sic
; destaquei).

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta a nulidade do
decisum
por dois motivos: primeiro, a ausência de atestado de conduta carcerária fornecido pelo diretor do estabelecimento prisional; e segundo, a ausência de prévia notificação do
parquet
.

Esses dois argumentos, conquanto apresentados de forma autônoma, guardam íntima relação entre si e devem ser analisados em conjunto, pois ambos dizem respeito à regularidade procedimental da decisão concessiva da progressão e à necessidade de assegurar que o juízo da execução disponha de elementos suficientes e atualizados para aferir o preenchimento do requisito subjetivo.

Com efeito, a ausência de prévia intimação ministerial, por si só, embora caracterize afronta do § 2º do artigo 112 da Lei de Execução Penal
[1]
, não é apta a macular a decisão concessiva, se não demonstrado o prejuízo, consoante o art. 563 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, poder-se-ia argumentar que o prejuízo restou caracterizado pela ausência de atestado de boa conduta carcerária, documento cuja juntada fora expressamente fixada como condição para a efetivação da progressão concedida.

Contudo, cuida-se de uma falha
extrínseca
à decisão propriamente dita. O
decisum
, isoladamente considerado, não incorreu em nulidade: apenas não foi cumprido como deveria.

De fato, o § 1º do art. 112 da LEP estabelece que, “
em todos os casos
, o apenado
somente
terá direto à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária,
comprovada pelo diretor do estabelecimento
, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão” (destaquei).

Na espécie, não se dispensou a juntada do atestado de boa conduta carcerária, mas tão somente se condicionou a soltura do executado à apresentação de referido documento.

Em verdade, o método adotado pelo eminente Magistrado, postergando a exigência do atestado para o momento imediatamente anterior à soltura, mostra-se, em tese, inteligente e salutar, pois assegura que as informações sobre o comportamento do apenado estejam plenamente atualizadas. Afinal, sabe-se que a conduta do reeducando pode sofrer alterações significativas em curtos intervalos de tempo, seja por fatores internos da dinâmica carcerária, seja por circunstâncias pessoais. Assim, a juntada de atestado confeccionado dias, semanas ou até mesmo meses antes da decisão poderia não retratar fielmente a situação atual do agravado, comprometendo a segurança jurídica e a própria finalidade da execução penal, que é a ressocialização gradual e responsável.

Ocorre que a decisão acabou sendo descumprida na prática, já que o executado foi colocado em liberdade sem que tal documento fosse encartado nos autos (Id. n. 342584350, p. 83).

Essa falha procedimental comprometeu a aferição do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão. Isso porque o exame criminológico, conquanto favorável, não substitui integralmente o atestado de conduta carcerária, mas apenas o complementa, sendo ambos instrumentos que, em conjunto, permitem ao magistrado formar juízo seguro acerca da aptidão do executado para o regime menos gravoso.

Essa situação, entretanto, ao menos do meu ponto de vista, não é apta a ensejar a
anulação
da decisão impugnada, porquanto os vícios aqui apontados ainda poderiam ser superados com (i) a efetiva juntada, ainda que extemporânea, do atestado de boa conduta carcerária; e (ii) a manifestação ministerial
a posteriori
, cabendo ao juízo de origem reanalisar, na sequência, se a progressão deveria ser mantida ou não.

Ademais, não se pode perder de vista que o agravado não concorreu para a irregularidade ora identificada, de modo que não seria razoável, neste momento, anular ou mesmo revogar a progressão de regime que lhe foi concedida.

Por outro lado, é importante asseverar que, conquanto este Tribunal de Justiça possua precedentes no sentido de que “a ausência de atestado de comportamento carcerário não impede, por si só, a aferição do requisito subjetivo” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1040328-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de dezembro de 2025; data da publicação: 8 de janeiro de 2025), não se pode admitir que a ausência desse documento se torne uma
regra
, contrariando a expressa previsão do § 2º do art. 112 da LEP.

O crucial, no caso dos autos, é reconhecer que a ausência do atestado não decorreu de dispensa imotivada por parte do Magistrado (a redundar na aventada nulidade), mas de falha de servidores do Judiciário e/ou do próprio sistema penitenciário na observância das condições estabelecidas na decisão em comento, falha esta que, em última análise, não pode ser imputada ao agravado.

Todavia, o cenário se torna mais problemático diante da notícia superveniente de descumprimento de uma das condições associadas ao regime semiaberto, a saber, a monitoração eletrônica, circunstância que, aparentemente, sugere que o agravado adotou comportamento incompatível com a confiança depositada pelo Estado na concessão da benesse, reforçando a necessidade de rigor na observância dos requisitos legais e procedimentais.

Isso porque consta dos autos a informação, datada de 15 de dezembro de 2025 (pouco mais de um mês após a soltura do agravado), de que a bateria do dispositivo de monitoração (tornozeleira eletrônica) se encontrava totalmente descarregada há mais de 48 horas, e que as tentativas de contato com o executado, por 2 dias consecutivos, foram infrutíferas (Id. n. 342584351, p. 15).

Nesse contexto, concluo que, embora a decisão impugnada não seja passível de anulação, tampouco se possa revogar o benefício concedido ao agravado por irregularidade à qual não deu causa, faz-se necessária a adoção de medidas voltadas à reordenação do processo executivo.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao agravo para determinar que o juízo de origem: (i) exija a juntada do atestado de conduta carcerária, apurando os motivos pelos quais o alvará de soltura foi cumprido sem as cautelas necessárias; (ii) designe audiência de justificação tendo por objeto as supostas violações da monitoração eletrônica; e (iii) ouça o Ministério Público antes de deliberar, em definitivo, acerca da manutenção ou revogação da progressão de regime.

É como voto.

[1]
“A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será
sempre
motivada e
precedida de manifestação do Ministério Público
e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes” (destaquei).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026